Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-63.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000873-63.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAUL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 004.550.001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restou sobejamente demonstrado, que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo, em lugar habitado ou em suas adjacências, tipificando o delito do art. 15, da Lei no 10.826/03.

O delito é de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, basta o agente disparar arma de fogo em lugar habitado ou suas adjacências para sua adequação típica. Em vista disso, não se perquire qual a intenção do agente e o reconhecimento da conduta independe da efetiva exposição ao risco produzido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 873-63.2016.8.11.0064 (código 639191), originária da Terceira Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, onde
Raul Ribeiro da Silva Junior,
foi condenado por infringência ao disposto no art. 15, da Lei 10.826/2003 – disparo de arma de fogo - a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. (Id 61493950 e 61493951)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão para absolver o apelante nos moldes do art. 386, VII do Código de Processo Penal, pois entende não haver provas robustas de autoria e materialidade do crime. (Id 61493956)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.
(Id 61493958)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 65932999)

“
Sumário:
Apelação Criminal – Disparo de arma de fogo – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Almejada absolvição, sob o argumento de inexistência de provas suficientes para uma condenação – Invocação do princípio in dúbio pro reo – Impossibilidade – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Condenação fundada em provas judicializadas prestadas pela policial militar e demais testemunhas, de modo que não existem dúvidas de que o apelante efetuou os disparos de arma de fogo
– Pelo desprovimento do recurso.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 61492478)

“(...)No dia 19/11/2015, por volta das 18h20min, na residência particular, localizada na Rua José Barriga n.1641, Vila Planalto, nesta urbe, o denunciado RAUL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR disparou arma de fogo de uso permitido, em lugar habitado, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 11/IP e boletim ocorrência de fls. 09/10/IP

Conforme restou apurado, na data e hora supra citadas, a polícia militar foi acionada por um transeunte que relatou ter ouvido disparos de arma de fogo e gritos, sendo que ao chegarem na residência descrita foram informados pela noiva do denunciado que este mantivera discussão consigo por causa de uma cachorra e, transtornado, passou a desferir disparos em direção do animal, não o acertando. Ato continuo, o denunciado mirou a arma em direção à noiva, oportunidade em que foi desarmado pelo cunhado. Os policiais localizaram arma de fogo embaixo de uma das camas e o denunciado confessou ser o proprietário. Submetida a perícia (fls. 26/29/IP), constatou-se que a arma apreendida é eficiente para a produção de tiro. (...)”

Sustenta a i. Defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

Em que pese os argumentos, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais militares, termo de declaração e termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 61492479), boletim de ocorrência n. 2015.346488, termo de exibição e apreensão (Id 61492480), laudo de exame em arma de fogo e munições (Id 61492481), termo de depoimento de testemunha (Id 61492482).

Quanto à autoria dúvidas inexistem.

Em seu interrogatório na delegacia, o apelante Raul Ribeiro da Silva Júnior exerceu seu direito constitucional de permanecer calado, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LXIII da Constituição Federal.

Em juízo, relatou que já foi processado por porte ilegal de arma de fogo. Ao narrar os fatos negou ter efetuado disparo a arma de fogo, mas que de fato teria discutido com sua noiva, Joice.

A policial militar Gisele de Souza Chiella,
quando ouvido na fase de inquérito, relatou que:

“Durante a realização do policiamento ostensivo esta guarnição foi informada por um transeunte que acabara de ouvir alguns disparos de arma de fogo e ouviu também umas pessoas gritando. No local, esta guarnição encontrou a vítima bastante nervosa e nos informou que é noiva do ora conduzido e momentos antes haviam discutido por causa de uma cachorra, a qual mastiga os chinelos e pertence a vítima. Em seguida o conduzido exaltou e efetuou três ou quatro disparos de arma de fogo em direção ao animal, os quais nenhum a atingiu. Ainda em conformidade com a vítima o suspeito apontou a arma contra ela própria, contudo, foi logo desarmado pelo irmão desta (Joaquim da Silva Xavier). Esta guarnição encontrou o suspeito Raul Ribeiro da Silva Junior, saindo da residência já sem a arma. O SD Passinato encontrou a arma de fogo embaixo de uma das camas da residência pertencente à vítima juntamente com as munições. Quanto a cápsula deflagrada esta foi encontrada no quintal. Não foram encontradas as demais devido a vegetação do local. O conduzido identificou como sendo agente orientador do sócio educativo, apresentou registro da arma, porém não tem porte de arma. (...).

Em
juízo, a policial militar narrou que apreendeu a arma na casa de parentes do acusado e que o mesmo confessou que ser o proprietário apontado onde poderia ser encontrada. Ao ser questionada se teria visualizado algum projétil, a declarante informou que não recordava mas que era uma pistola. Contou que as testemunhas relataram que o acusado teria efetuado disparos, mas não se lembrava se teria recolhido cápsulas. E quando conversou com a noiva do acusado, a mesma estava assustada e contou que ele havia feito disparos com a arma.

E que o início da discussão se deu por causa de um animal (cachorro), mas que não foi ferido.

A testemunha
Joice da Silva Xavier
– contou que ainda é convivente de Raul e que não se lembrava muito bem dos fatos, pois teria ingerido muita bebida alcóolica. E do pouco que se recordava, contou que tiveram uma discussão e que o acusado de fato teria uma arma e que não gostaria de dar seguimento no processo.

Já a testemunha
Josicleia da Silva Xavier
– em juízo, disse que não lembra dos fatos. Contou que o namoro do acusado com Joice estava no início e que os dois faziam uso de bebidas alcóolicas. E que no dia dos fatos escutou os disparos e chamou a polícia, confirmando que a arma é do acusado e que o mesmo efetuou os disparos.

Com relação a testemunha
José Joaquim da Silva Xavier
– em juízo, contou que tanto o acusado quanto sua namorada estavam sob efeito de álcool, e que ao separar a briga, pegou a arma, que era de propriedade do acusado e escondeu. Não se recorda de ouvir os disparos.

E conforme relatório da perícia, o cartucho apreendido na ocasião dos fatos, é compatível com estojos deflagrados por pistolas de calibre.380, a mesma pistola apreendida com o réu, que não soube explicar por qual motivo a mesma estaria no local onde foram efetivados os disparos.

Como se vê, a consistente prova material e oral colhida nos autos comprovou que o réu efetuou disparos de arma de fogo em via pública, restando cabalmente configuradas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/03.

Ressalto não vislumbrar qualquer indício de que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu, e não há nos autos elementos que indiquem perseguição por parte dos policiais, que, funcionários públicos que são, gozam de fé pública e, como ventilado, seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime porque encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.

Logo, as provas constantes nos autos - especialmente os depoimentos das testemunhas, a par da apreensão da arma e munições, do laudo pericial juntado, evidenciam a responsabilidade penal do recorrente, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou mesmo em ausência de dolo na conduta.

Desse modo, por todo exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Raul Ribeiro da Silva Junior
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021